Tribunal: TJDFT
Processo: 0743362-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
EMENTA. CIVIL. CONSUMIDOR, PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MOVIDA POR JOÃO ALVES MOREIRA CONTRA BANCO AGIBANK. A DECISÃO AGRAVADA INDEFERIU A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. CANCELAMENTO DE DÉBITOS AUTOMÁTICOS. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO, PROBIDADE, BOA-FÉ OBJETIVA E GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com tutela de urgência e indenização por danos morais. 1.1. A decisão agravada indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela sob o fundamento de ausência de provas suficientes para demonstrar a alegada fraude nos empréstimos consignados, bem como pela necessidade de instrução probatória para a formação do convencimento judicial. 1.2. Em seu recurso, o agravante pede: a) a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo, nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil; d) o recebimento do agravo para o fim de conceder a tutela de urgência nos autos originários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia está centrada em verificar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência para suspender os descontos bancários na conta do agravante, bem como para impedir a inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Sobre a questão posta, a Resolução no 4.790/2020 do BACEN, a qual dispõe sobre procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta-salário ressalta no art. 6o ser “assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos”. 3.1. Do mesmo modo, a tese firmada no Tema Repetitivo no 1.085/STJ estabelece: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.” 3.2. A esse respeito, “5. A garantia de revogação da autorização de descontos é de conhecimento da instituição financeira, que atua especificamente no mercado de concessão de crédito; sabe, previamente, que há essa possibilidade e deve, portanto, ponderar os riscos na análise de concessão do empréstimo. Não pode, após o exercício do direito do mutuário, afirmar que a conduta viola a boa-fé ou que configura comportamento contraditório. 6. A consumidora agiu, portanto, em exercício regular de direito amparado pelo contrato e pelo ordenamento jurídico.” (07294048020238070001, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, DJE: 21/02/2024)
IV. DISPOSITIVO E TESE.
4. Recurso provido.
Tese de julgamento: “A suspensão dos descontos não implicará em remissão das dívidas, nem violação à boa-fé objetiva, mas tão somente em afastar, por ora, a possibilidade de débito automático. No decorrer da tramitação do feito, se forem retomados os descontos, poderá o banco utilizar-se de mecanismos legas para receber eventuais atrasados”.
____________
Dispositivos relevantes citados: STJ, Súmula 297. CDC, artigos 3o, §2o; 51. Resolução CMN no 4.790 de 26/03/2020. Resolução no 4.790/2020 do BACEN.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 1.085. TJDFT, 07294048020238070001, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, DJE: 21/02/2024; 07411877220238070000, Relator: Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, PJe: 19/02/2024; 07023452320238070000, Relator: Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, DJE: 05/06/2023; 07052639720238070000, Relator: Lucimeire Maria da Silva, 4a Turma Cível, DJE: 05/07/2023.